Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023840-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (EMBARGADO), C REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.240.888/0001-59 (EMBARGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (Administrador Judicial) - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para
excluir da lista de credores os créditos decorrentes das cédulas 0106632378 (id 91051180 - Pág. 12), 0109234306 (id 91051180 - Pág. 20), 2901366025 (id 91051180 - Pág. 36), 2901366092 (id 91051180 - Pág. 44), garantidos por cláusula de alienação fiduciária em garantia e retificar o valor do crédito quirografário decorrente do contrato de cartão de crédito nº 650901*******0743 para R$ 43.159,64.

Este
aduz
a
existência de contradição na decisão embargada, na medida em que a suposta documentação faltante está encartada nos autos de origem da impugnação de crédito às fls. 68 e seguintes do id. 91051180 (processo nº 1018030-11.2022.8.11.0003), sendo dispensada a obrigatoriedade da juntada de documentos quando o processo de origem tramita em autos eletrônicos, conforme art. 1.017, §5º do CPC.

Postula o provimento do Recurso para
reconhecer a

extraconcursalidade
do contrato nº 462582, considerando a existência de garantia fiduciária do automóvel Jeep Cherokee Sport t, ano 2009 Renavam: 197672140, CHASSI: 1J4PN2GK4AW122159, PLACA: FKR0055, nos termos previstos no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

As embargadas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo registrada sob ID 281092866.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante
aduz

a
existência de contradição na decisão embargada, na medida em que a suposta documentação faltante está encartada nos autos de origem da impugnação de crédito às fls. 68 e seguintes do id. 91051180 (processo nº 1018030-11.2022.8.11.0003), sendo dispensada a obrigatoriedade da juntada de documentos quando o processo de origem tramita em autos eletrônicos, conforme art. 1.017, §5º do CPC.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constato que não se configura a obscuridade alegada pelo embargante.
O julgado é claro ao afirmar que apenas os contratos de nº 0106632378, 0109234306, 2901366025 e 2901366092 foram comprovadamente constituídos sob a cláusula de alienação fiduciária, razão pela qual determinaram sua exclusão da lista de credores. Em relação ao contrato nº 462582, o aresto consignou expressamente que não houve comprovação da existência de garantia fiduciária. Assim, não há omissão ou obscuridade a suprir quanto a esse ponto.

E, a fim de que não pairem dúvidas, colaciona-se print do suposto pacto ao qual o embargante diz ser o de nº462582, juntado por ele próprio nestes
Aclaratórios
:

Portanto, trata-se do contrato do grupo 2266, cota 264, e não da avença de nº 462582, e como o pedido foi vinculado a este último, este relator, nos exatos termos do que dispõe o princípio da adstrição previsto no art. 492, caput, do CPC,
limitou-se ao pleito do embargante.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025